Tribunal: TJPA
Processo: 0806758-28.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806758-28.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, EDUARDO JOSE PINTO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL:
0806758-28.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara da Fazenda da Capital

REQUERENTE:
EDUARDO JOSÉ PINTO GAMA

REQUERIDO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Estevam Alves Sampaio Filho

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Eduardo José Pinto Gama, representado por Fabíola Augusta Silva Gama, em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS. O autor alegou ser inválido e economicamente dependente de sua genitora, Justina Pinto Gama, falecida em 27/06/2022, pleiteando a concessão do benefício de pensão por morte, indeferido na via administrativa. O pedido foi julgado procedente para determinar a concessão do benefício e o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu o direito à pensão por morte a filho inválido maior de idade, com fundamento na dependência econômica presumida em relação à instituidora do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 74 da Lei nº 8.213/1991 assegura o direito à pensão por morte aos dependentes do segurado, incluindo os filhos inválidos, cuja dependência econômica é presumida, conforme o art. 16, I e § 1º da mesma lei.

A jurisprudência do STJ reconhece que a condição de invalidez e a convivência com a genitora falecida, aliadas à percepção de benefício por invalidez de valor insuficiente, mantêm a presunção de dependência econômica, ainda que o autor seja maior de idade (EDcl no REsp 1.766.807/RJ).

Os documentos dos autos comprovam a condição de invalidez do autor à época do falecimento da segurada, bem como a insuficiência de sua renda própria, legitimando a concessão do benefício.

O indeferimento administrativo não impede a apreciação judicial da legalidade dos fundamentos adotados pelo órgão previdenciário.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como a fixação de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde o vencimento de cada parcela (Súmula 148 do STJ).

Adequada a fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, postergando-se a definição do percentual para a fase de liquidação por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O filho inválido do segurado falecido faz jus à pensão por morte, sendo presumida sua dependência econômica, nos termos do art. 16, I e § 1º da Lei nº 8.213/1991.

A invalidez e a convivência com a instituidora do benefício, aliadas à percepção de benefício por incapacidade de valor insuficiente, mantêm a presunção legal de dependência econômica.

O indeferimento administrativo do benefício não obsta a atuação judicial para controle de legalidade dos atos do ente previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I e § 1º, e 74; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.766.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2019, DJe 31.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte com Tutela Antecipada
ajuizada por EDUARDO JOSÉ PINTO GAMA, representado por FABIOLA AUGUSTA SILVA GAMA, em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, visando ao reconhecimento de sua condição de dependente da ex-segurada JUSTINA PINTO GAMA, sua genitora, falecida em 27/06/2022.

Na petição inicial, o autor sustentou que é inválido e dependia economicamente de sua mãe, motivo pelo qual pleiteou a concessão do benefício de pensão por morte, anteriormente requerido na via administrativa e indeferido pelo ente previdenciário. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas, buscou judicialmente a concessão do benefício, com efeitos retroativos desde a data do óbito, acrescidos de juros e correção monetária. O valor atribuído à causa foi de R$ 291.021,23 (duzentos e noventa e um mil, vinte e um reais e vinte e três centavos).

O Juízo sentenciante, por meio de decisão constante no Id. 23962475, julgou procedente o pedido inicial para determinar a concessão do benefício de pensão por morte ao requerente. Condenou o IGEPPS ao pagamento dos valores retroativos, contados a partir do óbito da segurada, observada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, fixou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual sobre o valor da condenação será definido na fase de liquidação, nos moldes do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Determinou-se, por fim, o envio dos autos ao Egrégio Tribunal para fins de reexame necessário, nos termos legais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, apresentou parecer nos autos opinando pela manutenção integral da sentença por considerá-la revestida de legalidade. Destacou que a decisão encontra respaldo na prova dos autos, especialmente no que diz respeito à dependência econômica e à condição de invalidez do requerente à época do óbito da segurada, elementos suficientes à concessão da pensão pleiteada.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da presente remessa necessária, razão pela qual deve ser conhecida.

A controvérsia submetida a reexame reside na legalidade da sentença que reconheceu o direito de EDUARDO JOSÉ PINTO GAMA à pensão por morte, com base na alegada dependência econômica em relação à sua genitora falecida, a ex-segurada JUSTINA PINTO GAMA, cujo óbito ocorreu em 27 de junho de 2022.

O autor, representado nos autos por FABIOLA AUGUSTA SILVA GAMA, argumentou que é portador de invalidez e, por essa condição, dependia financeiramente de sua mãe, razão pela qual ingressou com pedido administrativo de concessão da pensão, posteriormente indeferido pelo IGEPPS. Diante da negativa e da situação de vulnerabilidade financeira, recorreu ao Poder Judiciário visando à concessão do benefício previdenciário, com efeitos financeiros retroativos à data do falecimento da segurada.

A sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, acolheu integralmente o pedido, determinando a concessão do benefício e impondo ao ente previdenciário o dever de adimplir os valores atrasados desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal. Para efeito de correção dos montantes devidos, fixou-se a incidência de juros de mora a partir da citação e atualização monetária desde o momento em que cada parcela se tornou exigível. A decisão também previu a condenação do IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A decisão a quo deve ser mantida. A legislação aplicável à espécie, especialmente o art. 74 da Lei nº 8.213/1991, assegura o direito à pensão por morte aos dependentes do segurado, incluindo os filhos inválidos, na forma do art. 16, inciso I, combinado com o § 1º do mesmo dispositivo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o direito à pensão por morte ao filho inválido que comprova a dependência econômica com relação ao instituidor do benefício, mesmo quando maior de idade, sendo essa dependência presumida por lei, a saber.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não há omissão no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade. 2. Com efeito, está bastante claro no acórdão vergastado que a pensão por morte e o benefício por invalidez possuem fatos geradores diversos, haja vista que o primeiro está ligado ao óbito e o segundo à incapacidade laborativa. A circunstância de o direito à percepção da pensão por morte e o direito à percepção da pensão por invalidez decorrerem do mesmo laudo não desnatura o entendimento consolidado do STJ de que é possível a cumulação dos benefícios de pensão por morte e de aposentadoria por invalidez, por possuírem fatos geradores diversos. 3. Ademais, também está evidenciado no acórdão objurgado que a valoração conferida à prova pelo Tribunal de origem foi equivocada, pois o fato de a autora ter trabalhado e perceber aposentadoria por invalidez desde antes do falecimento de sua genitora, por si só, não conduz à conclusão de que na data do óbito da instituidora da pensão não havia relação de dependência econômica. 4. Aliás, vale reprisar os fundamentos do acórdão atacado no sentido de que, in casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e se utilizar de respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia; e de que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria de R$1.814,81 é claramente insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente, razão pela qual prevalece a presunção de dependência econômica da autora. 5. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 6. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 7. Outrossim, nota-se que a vexata quaestio em debate não requer reexame do contexto fático-probatório, tratando-se de avaliação de questão meramente de direito. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.766.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 31/5/2019).

No caso em apreço, conforme constou expressamente na sentença, os documentos apresentados evidenciam a situação de invalidez do autor e a sua condição de dependente da falecida segurada, o que justifica a procedência do pedido. Ademais, o indeferimento administrativo não afasta o dever do Poder Judiciário de avaliar a legalidade e a razoabilidade dos fundamentos utilizados pelo ente previdenciário.

No que tange à prescrição, corretamente observou o juízo de origem a limitação quinquenal para a cobrança de valores pretéritos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o qual dispõe que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data em que se tornaram exigíveis. Igualmente acertada a fixação de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela (Súmula 148 do STJ).

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença adotou critério condizente com o § 4º do art. 85 do CPC, ao relegar a fixação do percentual à fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida.

Por fim, o parecer do Ministério Público no segundo grau, datado de 18 de abril de 2025, opinou de forma convergente pela manutenção da sentença, ressaltando que os elementos constantes dos autos comprovam suficientemente os requisitos legais para a concessão do benefício.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 23/06/2025